Tribunal: TJSP
Processo: 0040301-18.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Condições Especiais para Prestação de Prova
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - Orgão Julgador Não identificado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NOS MOLDES DETERMINADOS NO CERTAME. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA IMPETRANTE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NOS MOLDES DETERMINADOS NO CERTAME. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA IMPETRANTE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Presidente da Comissão do 192o Concurso Ingresso à Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível homologar o pedido de desistência formulado pela impetrante; (ii) se a homologação implica extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. O pedido de desistência pode ser formulado a qualquer tempo pela impetrante, independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora, conforme entendimento pacificado e previsão legal.
4. A homologação do pedido de desistência acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009.
5. Em consequência, a segurança deve ser denegada, por perda superveniente do objeto.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido de desistência homologado. Segurança denegada. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. É possível homologar o pedido de desistência formulado pelo impetrante em mandado de segurança, independentemente da anuência da autoridade coatora"; "2. A homologação implica extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VIII; Lei no 12.016/2009, art. 6o, §5o.